Tribunal: TJDFT
Processo: 0032968-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. PRAZO TRIENAL. INÍCIO ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. CREDOR DILIGENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTOS NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para “[...] a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” (atual art. 921, § 4o, do CPC), é aplicável apenas às execuções nas quais a fluência do prazo prescricional ainda não havia se iniciado quando da sua vigência; as demais execuções devem ser regradas pelo regime da prescrição intercorrente previsto na redação do art. 921, § 4o, do CPC anterior à vigência da citada Lei, de forma que o seu termo inicial corresponde ao término do prazo anual de suspensão processual, determinada em virtude da não localização de bens penhoráveis.
2. Conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A, do CC.
3. As duplicatas são reconhecidas pela lei como título de crédito apto a constituir título de crédito executivo extrajudicial, sendo, então, necessário atentar-se ao prazo de prescrição de três anos previsto no art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68 - Lei das Duplicatas.
4. Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo tramitar de forma indefinida.
5. Assim, verifica-se que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas, devendo ser integralmente mantida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.